Tribunal: TJES
Processo: 5015971-67.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015971-67.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: POLLYANNA BOZANI PIMENTEL

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA DE CRÉDITO RURAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE NÃO DISPONIBILIZAÇÃO DO CRÉDITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Pollyanna Bozani Pimentel contra decisão do Juízo da 6ª Vara Cível de Vitória que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada na execução de título extrajudicial ajuizada pelo Banco do Brasil S/A, fundada na Nota de Crédito Rural nº 40/05537-X, no valor de R$ 266.718,72, visando ao recebimento de R$ 319.893,55. A agravante sustenta, em síntese, ausência de comprovação da disponibilização do crédito, afronta ao art. 798, I, “d”, do CPC e inexigibilidade do título.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a alegação de ausência de disponibilização do crédito pode ser analisada por meio de exceção de pré-executividade; (ii) estabelecer se o “Demonstrativo de Conta Vinculada” é documento suficiente para comprovar a efetiva disponibilização do crédito previsto na Nota de Crédito Rural nº 40/05537-X.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exceção de pré-executividade limita-se a matérias de ordem pública cuja análise prescinde de dilação probatória, de modo que questões relativas ao mérito da obrigação não podem ser debatidas nessa via.

4. A alegação de não disponibilização do valor mutuado exige produção de prova, pois ultrapassa a análise meramente formal do título executivo e demanda investigação acerca da existência da própria obrigação.

5. A Nota de Crédito Rural constitui título executivo extrajudicial com liquidez, certeza e exigibilidade, nos termos do Decreto-Lei nº 167/67, razão pela qual goza de presunção de regularidade e validade.

6. O “Demonstrativo de Conta Vinculada” apresentado pelo exequente atende ao art. 4º da Lei nº 9.138/95 e é apto, em princípio, a comprovar a disponibilização do crédito e a evolução do débito.

7. A simples alegação de não recebimento do valor, desacompanhada de extratos ou outros documentos, não é suficiente para afastar a presunção de veracidade do título e do demonstrativo apresentado.

8. A tese defensiva deve ser arguida em embargos à execução, meio processual adequado para permitir a necessária produção de provas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A exceção de pré-executividade não é meio adequado para discutir suposta ausência de disponibilização do crédito quando sua análise exige dilação probatória.

2. O demonstrativo de conta vinculada atende ao art. 4º da Lei nº 9.138/95 e é documento idôneo, em princípio, para comprovar a disponibilização do crédito previsto em Nota de Crédito Rural.

3. Alegações de inexistência do repasse do valor mutuado, quando não acompanhadas de prova mínima, não afastam a presunção de validade do título executivo extrajudicial.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
agravo de instrumento
, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
Pollyanna Bozani Pimentel
contra a decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vitória (Id 16126176, p. 57/60), integrada pela decisão que rejeitou os
embargos de declaração
em face dela opostos (Id 16126176, p. 78/80), que rejeitou a
exceção de pré-executividade
por ela oposta à “
ação de execução de título extrajudicial
” ajuizada pelo
Banco do Brasil S/A
.

Em suas razões recursais, sustenta a agravante (Id 16126170), em síntese:
(i)
faz jus à assistência judiciária gratuita por não reunir condições de suportar as despesas do processo;
(ii)
a decisão agravada incorreu em erro ao concluir pela necessidade de dilação probatória para análise das matérias arguidas em sua exceção de pré-executividade;
(iii)
a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício e comprovável de plano, por meio da análise dos documentos acostados aos autos;
(iv)
o agravado não instruiu a petição inicial com a prova do adimplemento de sua contraprestação, qual seja, a efetiva disponibilização do crédito de R$ 266.718,72 (duzentos e sessenta e seis mil, setecentos e dezoito reais e setenta e dois centavos) em seu favor, conforme previsto na Nota de Crédito Rural nº 40/05537-X, o que inobserva o disposto no art. 798, I, “d”, do Código de Processo Civil; e que
(v)
o Demonstrativo de Conta Vinculada é documento unilateral que não comprova a transferência do valor, o que retira a exigibilidade do título e configura a
exceptio non adimpleti contractus
(exceção do contrato não cumprido).

De saída, noticio que o ponto atinente à assistência judiciária gratuita foi solucionado na decisão inaugural do presente recurso (Id 16220542, p. 2), na qual
restou deferido o beneplácito
,
exclusivamente para os atos relativos ao seu processamento
(CPC, art. 98, § 5º), o que ratifico nesta oportunidade.

No mais, não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Julgador, razão pela qual avanço ao mérito recursal a partir de uma breve síntese dos fatos subjacentes à demanda na qual foi proferida a decisão recorrida. Vejamos.

A lide originária versa sobre “
execução de título extrajudicial
” (
processo nº
0013404-52.2020.8.08.0024
) ajuizada pelo
Banco do Brasil S/A
em face da agravante
Pollyanna Bozani Pimentel
e de
Henny Arnholz Pimentel
objetivando o recebimento da quantia de R$ 319.893,55 (trezentos e dezenove mil, oitocentos e noventa e três reais e cinquenta e cinco centavos) que, de acordo com o exequente, constitui dívida fundada na Nota de Crédito Rural nº 40/05537-X, emitida no dia 15/10/2018, com vencimento em 11/10/2019, no valor original de R$ 266.718,72 (duzentos e sessenta e seis mil setecentos e dezoito reais e setenta e dois centavos).

Citada em 26/11/2020 (fl. 52), a 1ª executada/agravante opôs “
exceção de pré-executividade
”, na qual arguiu, em suma:
(i)
a incompetência territorial do Juízo de Vitória, por ser o Município de Santa Maria de Jetibá a praça de pagamento;
(ii)
ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo em virtude da não comprovação do repasse do valor do crédito (CPC, art. 798, I, “d”); e
(iii)
a inexigibilidade do título por ausência de constituição em mora (fls. 54/73).

Após a impugnação do exequente/agravado (fls. 78/88) e da conversão do processo físico em trâmite no Sistema e-Jud para o sistema PJe, foi proferida decisão ora agravada que, como dito, rejeitou a
exceção de pré-executividade
sob o fundamento de que a análise dos argumentos da excipiente demandaria dilação probatória, o que é incabível por meio desta via processual, em face do que se insurge a agravante.

Todavia, razão não lhe assiste, daí porque adianto, desde já, que oriento-me pelo desprovimento do recurso.

Como se sabe, a
e
xceção de
p
ré-
e
xecutividade
é construção doutrinária e jurisprudencial admitida em hipóteses restritas, limitando-se a matérias de ordem pública, que possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado, e desde que sua análise não demande dilação probatória.

No caso em análise, a ação de execução está lastreada numa Nota de Crédito Rural, título que, por força do Decreto-Lei nº 167/67
1
, ostenta natureza de título executivo extrajudicial, dotado de liquidez, certeza e exigibilidade e a tese central da agravante – de que o valor do mútuo não lhe foi disponibilizado – apesar de relevante,
transcende a mera análise formal do título e adentra o mérito da própria existência da obrigação
.

Como dito, a “
ação de execução de título extrajudicial
” está lastreada em Nota de Crédito Rural, que se encontra disciplinada pelo Decreto-Lei nº 167/67:

Art. 9º
. A cédula de crédito rural é promessa de pagamento em dinheiro, sem ou com garantia real cedularmente constituída, sob as seguintes denominações e modalidades:

I – Cédula Rural Pignoratícia.

II – Cédula Rural Hipotecária.

III – Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária.

IV – Nota de Crédito Rural
.

É facultado às instituições financeiras conceder financiamento rural sob a modalidade de crédito rotativo, cuja formalização se dá por meio da emissão de cédula de crédito rural, pelas modalidades elencadas no retrotranscrito art. 9º do DL nº 167/67,
sendo considerado líquido e certo
, a princípio,
o
saldo devedor apresentado no extrato ou demonstrativo da conta vinculada à operação
.

Diante disso, é suficiente o documento intitulado “Demonstrativo de Conta Vinculada” (fls. 12/12v), para fins de comprovação da efetiva disponibilização do crédito de R$ 266.718,72 (duzentos e sessenta e seis mil setecentos e dezoito reais e setenta e dois centavos) aos executados, no dia 16/10/2018, por atender ao disposto no art. 4º da Lei nº 9.138/95, que “Dispõe sobre o crédito rural, e dá outras providências”:

Art. 4º
. É facultado às instituições financeiras conceder financiamento rural sob a modalidade de crédito rotativo, com limite de crédito fixado com base em orçamento simplificado,
considerando-se líquido e certo o saldo devedor apresentado no extrato ou demonstrativo da conta vinculada à operação
.

Nesse sentido, a teor da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 1. Em autos de cumprimento de sentença coletiva,
a juntada de demonstrativo de conta vinculada pela instituição financeira basta para revelar a evolução contábil das operações litigiosas
.

2. O juiz, conforme legitimam os princípios do livre convencimento motivado e da livre apreciação da prova, pode formar sua convicção mediante ponderação do conjunto probatório reunido nos autos.

3. A simples alegação de inconsistência do demonstrativo de conta apresentado pela instituição financeira, desacompanhada de parecer de assistente técnico, não é capaz de afastar a validade do laudo produzido pelo perito judicial que apontou a inexistência de valores a receber.

4. Recurso conhecido e não provido.”

(TJDFT, 5ª Turma Cível, Apelação Cível, Processo nº 0725816-70.2020.8.07.0001, relª. Desª. Ana Cantarino, julgado em 01/03/2023, DJe de 16/03/2023)

“EMBARGOS À EXECUÇÃO - CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO EMBARGANTE - Alegação de nulidade da execução, porque o banco não comprovou a disponibilização do crédito em favor do embargante – Não acolhimento – Cabia ao embargante a prova de sua alegação –
O banco instruiu a inicial com todos os documentos necessários (cédula rural pignoratícia e demonstrativo de conta vinculada), sendo dispensável a juntada dos extratos bancários
– Precedente do C. STJ – Sentença mantida. - Juros – Alegação de abusividade – Não acolhimento – Taxa de juros fixada em 5,5% ao ano, inferior ao limite de 12% ao ano para as cédulas rurais – Sentença mantida. – Capitalização mensal de juros permitida pelo artigo 5° do Decreto-lei 167/67 – Periodicidade expressamente convencionada na cédula – Sentença mantida. - Comissão de permanência – Apesar de a cédula conter a previsão de incidência de tal encargo, o demonstrativo de conta vinculada revela que não houve a sua cobrança, mas sim a incidência de juros remuneratórios de 5,5% ao ano, juros moratórios de 1% ao ano e multa de 2% sobre o saldo devedor – Tais encargos estão de acordo com o artigo 5º, parágrafo único e o artigo 71 do Decreto-lei 167/67 – Sentença mantida. Recurso não provido.”

(TJSP, 11ª Câmara de Direito Privado, Apelação Cível, Processo nº 1002196-46.2020.8.26.0673, rel. Des. Marino Neto, julgado em 26/06/2021)

Portanto, estando a inicial instruída com documento hábil à demonstração pormenorizada do débito, de modo a propiciar ampla defesa aos requeridos, acolher a tese recursal equivaleria a reconhecer que o “Demonstrativo de Conta Vinculada”, do qual se extrai a evolução da dívida, desde o depósito do crédito em 16/07/2014, até a apuração do saldo devedor à época da propositura da presente ação,
teria sido forjado pela instituição financeira
, o que igualmente demandaria a produção de provas.

Em reforço de fundamentação, não obstante a alegada impossibilidade de comprovar “o não recebimento do crédito”, por se tratar de prova diabólica, considero que a executada/agravante poderia ter juntado extratos bancários da época a fim de conferir verossimilhança à sua alegação de que o valor não foi creditado pela instituição financeira, ao passo que o banco exequente desincumbiu-se de seu ônus, a princípio, ao demonstrar a evolução da dívida a partir do demonstrativo acostado aos autos, que se inicia com a rubrica “Capital Utilização” no dia 16/10/2018 (fls. 12/12-v).

A princípio, a singela alegação de que o capital não foi disponibilizado pela instituição financeira, para se sobrepor à presunção de validade do título formalmente perfeito e assinado pela devedora, demanda, de fato, instrução probatória tal qual entendera o magistrado prolator da decisão agravada, por ser matéria típica de defesa a ser arguida em sede de
e
mbargos à
e
xecução
, que constitui meio processual adequado para a produção de provas.

Com tais considerações,
nego provimento ao agravo de instrumento
.

É como voto
.

____________________________

1
Que “Dispõe sobre títulos de crédito rural e dá outras providências”.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.